Tribunal: TJDFT
Processo: 0004177-76.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PEDIDO EXPRESSO. SENTENÇA. SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SUSPENSÃO DO FEITO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. POSSIBILIDADE.
1. A celebração de acordo extrajudicial entre credor e devedor, no qual há pedido expresso de extinção do feito, inviabiliza o conhecimento do pleito de suspensão do processo em sede recursal.
2. É possível a homologação de acordo em processo executivo, nos termos dos art. 485, III, “b” e 771, parágrafo único do CPC.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.